Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. SÓCIO DE EMPRESA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, objetivando o recebimento do valor, atualizado até 18/04/2024, de R$ 574.539,75
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais do agravado-executado na empresa da qual é sócio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a penhora das quotas sociais do devedor em sociedade empresária de responsabilidade limitada, como forma de satisfação do crédito exequendo, diante da frustração das diligências anteriores.
III. Razões de decidir
4. A penhora das quotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente prevista nos arts. 835, inc. IX e 861 do CPC e não contraria os princípios da affectio societatis, da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. Decisão reformada para deferir a penhora.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único, 835, IX, e 861.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.210.350/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 2002573, 0709722-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025.